Tribunal: TCU
Processo: 027.313/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.313/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla da Silveira Teixeira (XXX.194.160-XX); Eliane da Silva Porto (XXX.659.584-XX); Elton Amorin Ferreira (XXX.404.064-XX); Eune Leal (XXX.368.284-XX); Inaldete Rodrigues Cavalcante (XXX.564.304-XX); Jenifer Regina Crispim (XXX.304.039-XX); Marcia Macedo da Silva Santos (XXX.463.337-XX); Monique Rene Navarro Lins de Azevedo (XXX.631.299-XX); Tassia Beatriz Freiberger Vieira (XXX.316.039-XX); Thamires Oliveira Silva (XXX.303.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.